Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722969-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELIO SANTOS DA SILVA JUNIOR 11486179738, GRAND CONSULTORIA E VENDAS EIRELI AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Grand Consultoria e Vendas Eireli, representada por Délio Santos da Silva Júnior, noticia a celebração de acordo com Antônio Oliveira de Aquino. Em análise do pacto suscitado (ID 28676243), extrai-se que foi ajustado o pagamento, pela empresa agravante em favor do agravado, de R$ 18.340,00. Neste montante estão incluídos o valor dos pagamentos mensais havidos entre os litigantes, assim como os R$ 16.000,00, cujo pedido de desbloqueio foi objeto da liminar indeferida no presente agravo. Estas circunstâncias revelam, em verdade, a superveniente perda do interesse recursal da empresa agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, por restar prejudicado. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator